Tribunal: TJES
Processo: 5010610-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010610-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: SILAS REINALDO PALMEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A., determinou a intimação do credor fiduciário para comprovar a mora do devedor mediante notificação com prova de recebimento ou protesto do título, sob pena de extinção do feito. O agravante sustenta que a comprovação da mora se deu regularmente, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para comprovar a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigência de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, fixou a tese de que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio devedor, quer por terceiros.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada ao endereço informado pelo devedor no contrato, sendo irrelevante o fato de a correspondência ter retornado com a informação de "endereço insuficiente", pois a responsabilidade pela atualização do endereço é do próprio devedor.

Tendo sido cumprida a exigência prevista na legislação e no precedente vinculante do STJ, não há razão para exigir comprovação adicional da mora, impondo-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor.

A responsabilidade pela atualização do endereço informado no contrato é do próprio devedor, não podendo a devolução da correspondência por "endereço insuficiente" ser imputada ao credor fiduciário como causa de nulidade da notificação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.132; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014373-49.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo
Banco Itaucard S.A.
, determinou a intimação do ora agravante para
“comprovar, em 15 (quinze) dias, a mora do requerido, nos termos do artigo 2º, §2°, do DL 911 de 1969, pela efetiva notificação no endereço do contrato com o devido recebimento, ou proceda o protesto do título no tabelionato de notas, com a respectiva intimação por edital, sob pena de extinção”
(id. 25043994 - origem).

Irresignado, o Agravante defende a validade da notificação enviada, uma vez que foi destinada ao endereço disposto no contrato, atendendo às resoluções do art. 2º,§2º do Decreto Lei n. 911/69.

Pois bem.

O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 3º, estabelece que, o credor fiduciário, desde que comprovada a mora mediante “
envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, Tema n. 1.132), poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, cuja concessão ocorrerá em caráter liminar,
nos seguintes termos:

Art. 3º
–
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1º
- Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2º
- No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132, DO STJ. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA PELO BANCO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Aplicação do Tema 1.132 STJ, segundo o qual: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
2) Nos termos do Tema 1.132 do STJ, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e deferir a tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na peça de ingresso em favor do banco agravante.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5014373-49.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 03.04.2024)

Conforme se extrai do documento de id. 22031423 dos autos de origem, o agravado, no momento de celebração do contrato, informou residir na Rua João Barbirato, n. 05, Centro, Itapemirim-Es, endereço para o qual foi encaminhada a notificação extrajudicial acerca da mora (id. 22031418 - autos de origem), não havendo relevância quanto ao fato de que a correspondência retornou com a informação de “endereço insuficiente”, porquanto encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no contrato. Ou seja, em tendo sido a
notificação extrajudicial observado a forma preconizada pela legislação de regência - qual seja, realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato-, é de se reconhecer a eficácia do ato, conforme entendimento sacramentado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO . DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2 . Caso concreto:
Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi
enviada ao devedor no endereço constante do contrato
, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Destarte, uma vez cumprido o que dispõe o precedente vinculante (STJ, Tema n. 1.132), não vislumbro razões para alterar o que foi decidido em caráter liminar pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, sendo, à evidência, hipótese de provimento ao agravo de instrumento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para revogar a decisão que determinou, através de emenda à inicial, a comprovação da notificação do agravado acerca da mora, determinando, de conseguinte, que o feito tenha seu regular prosseguimento na origem.

É como voto.

Cientifiquem-se as partes acerca da presente decisão.

Comunique-se o juízo
a quo
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)